Tribunal: TJMT
Processo: 1000886-73.2023.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000886-73.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 088.613.451-07 (APELANTE), EVANDRO SCHIMIDT QUADROS - CPF: 021.451.872-86 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DINIZ SOARES - CPF: 006.165.712-32 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – AUTO DE EXAME DE EFICIÊNCIA - CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO - PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPERTINENTE – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – CONDUTA SOCIAL – APELANTE FACCIONADO – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA – JULGADO DO TJMT – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Os agentes policiais possuem
“habilitação técnica necessária dos peritos "
ad

hoc
", [...] para elaboração do laudo pericial de eficiência de
arma
de
fogo
e munições, [...] aptos a aferir a sua prestabilidade”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0241.10.001679-9/001)

Se o apelante portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a conduta apresenta-se típica, antijurídica e punível,
“revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.729.897/MT)

“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 37)

“Comprovado nos autos que dois apelados integram a facção criminosa [...], a qual se dedica a práticas delitivas, acarretando consequências nefastas para toda a sociedade, evidencia-se a conduta desregrada dos apelantes perante a comunidade, exigindo o reconhecimento negativo da vetorial da conduta social.”
(TJMT, N.U 1007083-34.2020.8.11.0045, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 18.12.2023)

“No caso, em que pesem [...] a pena do paciente tenha sido fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão, o regime semiaberto foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e da reincidência do réu, o que, igualmente, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior.”
(AgRg no HC n. 814.038/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 5.10.2023)

Não se mostra possível substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito ao considerar
“a reincidência em crime doloso pelo acusado (Roubo Majorado SEEU nº 2000030-97.2020.811.0040) aliada a sua conduta social negativa, indicam que a medida é insuficiente e não recomendável socialmente, nos termos do que preceitua o artigo 44, inciso II e III, e § 3º, do Código Penal.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID. 202610189).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000886-73.2023.8.11.0040 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S): JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (N.U 1000886-73.2023.8.11.0040), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo uso permitido a 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto - art. 14

da Lei nº 10.826/2003 - (ID 193784687).

O apelante sustenta: 1) ausência de materialidade delitiva porque o auto de exame de eficiência de arma de fogo
“foi realizado em desconformidade com o CPP, porque não assinado pelos dois peritos nomeados e porque ausente a comprovação de ensino superior deles (art. 159, CPP”
; 2) que inexistem fundamentos para depreciar a conduta social; 3) preencher os requisitos para substituição da pena.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, redimensionada a pena e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito (ID 193784700).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 193784703).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO, DESPICIENDA ATÉ MESMO A COMPROVAÇÃO DO POTENCIAL OFENSIVO – LAUDO OFICIAL ACOSTADO EM SEDE RECURSAL, CONFIRMANDO A CONCLUSÃO DO EXAME PRELIMINAR, DE QUE O MATERIAL BÉLICO APREENDIDO É POTENCIALMENTE LESIVO – 2. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENABASE DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL – AGENTE FACCIONADO – 3. ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA E CONDUTA SOCIAL QUE DESAUTORIZAM A MEDIDA – DECISÃO QUE NÃO MERECE REPAROS – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 202610189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Na data de 05 de janeiro de 2023, por volta das 22h00min, na Rua Rio Azul, bairro Nova Aliança, em Sorriso/MT, o denunciado, JOÃO VITOR RIBEIRO SILVA portava uma arma de fogo, de uso permitido, consistente na pistola marca Taurus, calibre .40, nº de série SFU73496, além de 12 (doze) projéteis de idêntico calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
[...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de JOÃO VITOR RIBEIRO SILVA, como incurso no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003 [...]”
(Fernanda Pawelec Vasconcelos, promotora de Justiça – ID. 193784660).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguinter termos:

“[...]

A MATERIALIDADE do crime emerge inconcussa pelo Termo de Exibição e Apreensão (Id. 108607043), Boletim de Ocorrência n. 2023.4610 ( Id. 108607041) e Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (Id. 108607045). Perfilhando os documentos aludidos acima é possível inferir que foi apreendido com o réu: uma pistola marca Taurus, calibre .40, nº de série SFU73496 e doze munições cal. 40 intactas. Além disso, a perícia atestou a eficácia da arma de fogo para efetuar disparos, restando comprovada a potencialidade lesiva do arsenal (Id. 108607045). Ainda que assim não fosse e, neste ponto, malgrado não tenha sido juntado aos autos o competente laudo pericial de eficiência da arma de fogo, mas tão somente o auto de constatação realizado por peritos ad hoc nomeados pela Autoridade Policial, a tese da defesa não merece prosperar, porquanto o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.

[...]

Logo, a tese de ausência de materialidade não tem potencial probatório, para excluir a responsabilidade penal do réu, por constituir versão isolada, genérica e contrária às provas produzidas nos autos. [...]

Segundo os depoimentos das testemunha PM RAFAEL DINIZ SOARES e PM EVANDRO SCHIMIDT, em síntese, estavam em patrulhamento e visualizaram o réu em baixo de uma árvore e ele, quando viu a viatura, saiu rápido, resolvendo então abordá-lo em virtude dos homicídios que estavam tendo na cidade e na abordagem foi localizada a arma na cintura dele, momento em que o mesmo alegou ser faccionado e que estava com a arma em virtude de estar sendo ameaçado de morte.

Corrobora, portanto, a materialidade e a autoria delitiva a declaração dos dois policiais que participaram da ocorrência, os quais, em resumo, confirmam a versão dos fatos narrada na malsinação do parquet, não existindo motivo para não lhes conferir a devida credibilidade. Nesta senda, no caso sub judice, não restou dúvida quanto à materialidade e autoria do delito capitulado no art. 14 da Lei n. 10.826/03, motivo pelo qual a condenação do réu é de rigor.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para condenar JOÃO VITOR RIBEIRO DA SILVA, anteriormente qualificado, como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003.

[...]O artigo 14 da Lei n. 10.826/03 prevê em seu preceito secundário a pena de 02 (dois) A 04 (quatro) ANOS DE RECLUSÃO, e multa. [...]

Já a conduta social, por sua vez, há de ser valorada, porquanto conforme depoimento do PM Rafael Diniz Soares, o réu quando abordado declarou ser faccionado, o que tenho como apto a demonstrar comportamento inadequado na sociedade. [...]

Sopesando-se as circunstâncias mencionadas acima, FIXO a pena base em dois (2) anos e três (3) meses de reclusão.

2ª FASE. Não concorrem circunstâncias atenuantes. Todavia, presente a agravante da reincidência (art. 61, I do CP), motivo pelo qual a pena-base deverá ser acrescida em UM SEXTO, passando a ser, então, de dois (2) anos, sete (7) meses e quinze (15) dias. Assim, FIXO a pena intermediária em dois (2) anos, sete (7) meses e quinze (15) dias. [...]

Não há causa de aumento ou diminuição a ser considerada. Dessa feita, TORNO definitiva a pena em DOIS (2) ANOS, SETE (7) MESES E QUINZE (15) DIAS, a qual tomo como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Observando os critérios do art. 49 c/c. art. 60, ambos do Código Penal, e tendo em vista a situação econômica do réu, fixo a pena de multa em 10 (DEZ) DIAS-MULTA, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo.

Seguindo, malgrado a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, “a existência de uma circunstância judicial negativa ao réu e a sua condição de reincidente constituem óbice legal ao regime aberto”. (TJMT; ACr 1000596-85.2022.8.11.0010; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg 02/05/2023; DJMT 10/05/2023), razão pela qual, o réu deverá cumprir a pena inicialmente no regime SEMI-ABERTO. INCABÍVEL na espécie a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, de acordo com artigo 44, II, do Código Penal, uma vez que não se verifica ser a medida recomendável, sobretudo pela conduta social do réu (§3º, art. 44, CP).”
(Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito - ID 193784687)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Rafael Diniz Soares, policial militar (ID 193784241), Evandro Schimidt Quadros, policial militar (ID. 193784243), e interrogado JOÃO VITOR RIBEIRO DA SILVA, o apelante (ID. 193784246).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Rafael Diniz Soares e Evandro Schimidt Quadros [policiais militares], bem como procedeu-se interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 193784681).

Dito isso, vejamos.

A ausência de materialidade delitiva está sustentada em exame de eficiência de arma de fogo realizado em desconformidade com o CPP, por não estar assinado pelos dois peritos nomeados e
“comprovação de ensino superior deles (art. 159, CPP)
.

Verifica-se nomeação
“ad hoc”
dos policiais civis José Carlos de Souza e Alan Preste de Mello nomeados como peritos pela delegada de Polícia [Jéssica Cristina De Assis] para realizarem exame de eficiência de arma de fogo.

Anote-se que
“diante da indisponibilidade de sistema de coleta de biometria eletrônica no AUTO DE EFICIÊNCIA DE ARMA DE FOGO, este documento foi autenticado pela Autoridade Policial com a sua respectiva assinatura digital e possui via física assinada e arquivada na Delegacia para eventual conferência de autenticidade”
(ID. 193784244).

Os agentes policiais possuem
habilitação técnica necessária para atestar “eficiência de
arma
de
fogo
e munições”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0241.10.001679-9/001, Relator: Des. Valeria Rodrigues – 16.6.2020), sobretudo diante da atividade desempenhada, não tendo a expertise, mas manejo usual, a dispensar perícia técnica de perito oficial.

Noutro giro, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se configura por mera conduta e tem a natureza de perigo abstrato, não exigindo a lesão efetiva ao bem jurídico.

Nesse sentido, anote-se o Enunciado Criminal nº 37 deste Tribunal:

“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.”

Se o apelante portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a conduta apresenta-se típica, antijurídica e punível,
“revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.729.897/MT, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 9.12.2020)

Portanto, a pretensão absolutória afigura-se impertinente.

Passam-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, ao negativar a conduta social do apelante.

Extraem-se dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante [Rafael Diniz Soares e Evandro Schimidt Quadros] que o apelante admitiu ser
“faccionado ao PCC e que estaria em posse da arma para se defender dos integrantes das outras facções”
, a justificar a depreciação da conduta social, consoante entendimento deste e. TJMT:

“Comprovado nos autos que dois apelados integram a facção criminosa [...], a qual se dedica a práticas delitivas, acarretando consequências nefastas para toda a sociedade, evidencia-se a conduta desregrada dos apelantes perante a comunidade, exigindo o reconhecimento negativo da vetorial da conduta social.”
(AP N.U 1007083-34.2020.8.11.0045, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 18.12.2023)

Assim sendo, impõe-se manter a pena basilar em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência (roubo majorado – SEEU 2000030-97.2020.811.0040), aumentou a pena em 1/6 (um sexto).

Por efeito, a pena intermediária em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão deve ser conservada.

Na terceira fase, inexistentes as causas de aumento ou diminuição da pena, preserva-se a pena final totalizada pelo Juízo singular em (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos -, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º).

Segue-se orientação do c. STJ:

“No caso, em que pesem [...] a pena do paciente tenha sido fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão, o regime semiaberto foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e da reincidência do réu, o que, igualmente, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior.”
(AgRg no HC n. 814.038/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 5.10.2023)

Enfim, não se mostra possível substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito ao considerar
“a reincidência em crime doloso pelo acusado (Roubo Majorado SEEU nº 2000030-97.2020.811.0040) aliada a sua conduta social negativa, indicam que a medida é insuficiente e não recomendável socialmente, nos termos do que preceitua o artigo 44, inciso II e III, e § 3º, do Código Penal.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID. 202610189).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024